Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA REMUNERAÇÃO. CRITÉRIO DESARRAZOADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Do valor da causa:
1.1. A fixação do valor da causa em ações que discutem a investidura em concurso público deve considerar o proveito econômico pretendido.
1.2. Nas ações que visam a anulação de ato administrativo em concurso público, o valor da causa não deve corresponder ao duodécuplo da remuneração do cargo pretendido, pois restam várias fases do certame e o candidato somente fará jus à verba salarial caso obtenha a aprovação ao seu final e realizada a nomeação da autora.
1.3. O magistrado pode, de ofício, alterar o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (arts. 291 e 292, § 3o, do CPC).
1.4. No caso em análise, a pretensão da autora limitava-se à anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público, não justificando a fixação do valor da causa equivalente ao duodécuplo da remuneração do cargo.
Dos honorários advocatícios:
2.1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, tendo por base o valor da causa apenas quando não houver condenação ou proveito econômico aferível.
2.2. A alteração dos critérios de fixação dos honorários advocatícios não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.
2.3. É possível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.